Tribunal: TJDFT
Processo: 0752554-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PREJUDICIALIDADE PENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO POR ATOS DOS AGENTES PÚBLICOS. ASSÉDIO MORAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte autora narra exercer a função de primeiro subtenente da PMDF e ter se negado a liberar um veículo em depósito, atendendo as disposições legais sobre o tema. Após negar novamente a solicitação ilegal ao comandante, membro da força policial, foi transferido da unidade em que trabalhava. Afirma ter denunciado a transferência ilegal, que ensejou na condenação criminal do comandante. Requer a condenação em danos morais do Distrito Federal, decorrente da responsabilidade objetiva perante seus agentes, notadamente quando agem em abuso de poder.

2. A sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF julgou procedentes em parte os pedidos da inicial para condenar o Distrito Federal a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. O Distrito Federal interpôs recurso inominado defendendo a prescrição e, no mérito, aponta a falta de imediaticidade na denúncia e ausência de comprovação dos danos morais.

3. Prescrição. O ente federado propõe a ausência de interrupção/suspensão da prescrição por força do processo criminal referente ao mesmo fato, ocorrido em 2012, e aponta o decurso do prazo trienal (art. 206, CC) e quinquenal (Decreto 22.310). Diante da prejudicialidade ocasionada pela apuração dos fatos no juízo criminal, a incidência do art. 200 do Código Civil, que determina não correr a prescrição antes da sentença penal definitiva, é medida de rigor. Nos termos da jurisprudência assente no STJ, a prescrição somente volta a correr após o trânsito em julgado da sentença penal, que somente ocorreu em 09/04/2019 (consulta processual aos autos no 2013.01.1.075797-2). Precedente: REsp 1.704.525/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017. Partes: TELMA DA CRUZ ALMEIDA vs CRISTIANO ALMEIDA COSTA. Prejudicial de mérito negada.

4. Mérito. O recorrente defende que o longo decurso desde o acontecimento dos fatos até a propositura da presente demanda fez com que os efeitos extrapatrimoniais da conduta se esvaíssem com tempo. Contudo, não é razoável exigir o imediato ajuizamento de demanda de reparação por danos morais se o próprio diploma civil defende a prejudicialidade diante da esfera penal. A propósito, a condenação penal foi mantida, sendo que a punibilidade do réu foi extinta somente em razão da prescrição da pretensão punitiva.

5. A realidade dos presentes autos e da ação penal no 2013.01.1.075797-2 indica a verossimilhança dos fatos narrados pelo autor, no sentido de ter sido coagido a liberar veículo do depósito em arrepio às leis de regência e, na sequência, ter sua lotação alterada como represália. Além disso, o juízo auditor militar concluiu não haver justificativas para a transferência do policial, que somente ocorreu de ato de ofício contra expressa disposição de lei, com o intuito de satisfazer o interesse ou sentimento pessoal do agente.

6. Portanto, com razão o juízo sentenciante ao afirmar que “da análise dos autos, é de se concluir que o requerente foi prejudicado com sua transferência arbitrária e que tal ato se deu porque o superior hierárquico se valeu de seu posto de comando para punir o autor pela sua desobediência. Os meios de prova reúnem aptidão e potencial para formar convicção de que o autor veio a ser vítima de assédio moral. Logo, é inexorável que o ocorrido, de fato, causou transtornos na vida do requerente, ultrapassando a esfera do cotidiano, havendo que se falar, dessa forma, em malferimento de direitos de personalidade”.

7. É remansosa a jurisprudência pátria no sentido da adoção da teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado é objetivamente responsável pelos atos de seus agentes, sendo dispensada a demonstração de culpa por parte do lesado.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.